Tribunal: STF
Processo: HC 258202
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 993.743/SP, submetido à relatoria do Ministro OG FERNANDES. 



    Conforme relatado na petição inicial, a paciente foi presa preventivamente em decorrência do “suposto cometimento dos crimes de organização criminosa, falsificação de documento público, falsidade ideológica e estelionato, em prejuízo da Caixa Econômica Federal”.



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal Regional Federal da 3ª Região, que negou a medida acauteladora.



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida liminarmente pela Presidência, com fundamento na Súmula 691/STF. Interposto Agravo Regimental, a Sexta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa: 



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA VOLTADA À PRÁTICA DE CRIMES CONTRA A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. DECISÃO LIMINAR DE DESEMBARGADOR. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA DE OFENSA. SÚMULA N. 691 DO STF. SUPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. "Nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, e dos arts. 34, XVIII, alíneas a e b; e 255, § 4.º, inciso I, ambos do RISTJ, o Ministro relator está autorizado a proferir decisão monocrática, a qual fica sujeita à apreciação do órgão colegiado mediante interposição de agravo regimental. Assim, não há que se falar em eventual nulidade ou cerceamento de defesa" (AgRg no AREsp n. 2.271.242/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/8/2024, DJe de 27/8/2024). 



    2. Impetrado o habeas corpus contra a decisão liminar do Tribunal de origem, não é possível o conhecimento da impetração pelo Superior Tribunal de Justiça. 



    3. Nos termos da Súmula n. 691 do STF, "não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar". 



    4. Inexistência de flagrante ilegalidade que autorize a concessão da ordem de ofício, pois o caso envolve organização criminosa voltada a prática de fraudes documentais e bancárias contra a Caixa Econômica Federal, cujos desvios alcançaram a exorbitante cifra de R$ 40.844.798,01 (quarenta milhões, oitocentos e quarenta e quatro mil, setecentos e noventa e oito reais e um centavo), tendo a agravante sido apontada como uma das principais beneficiárias. 



    5. Agravo regimental improvido.



    Nesta ação, a defesa alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Requer, assim, a concessão da ordem para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido.



    O acórdão impugnado não apresenta qualquer ilegalidade, já que amparado na Súmula 691/STF, segundo a qual não cabe conhecer de Habeas Corpus voltado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em impetração requerida a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância. O rigor na aplicação desse enunciado tem sido abrandado por julgados desta CORTE somente em caso de manifesto constrangimento ilegal, prontamente identificável (HC 138.946, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator para o Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 128.740, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redatora p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/10/2016; HC 138.945-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017).



    No caso em questão, o Superior Tribunal de Justiça, em juízo de cognição sumária, registrou que a prisão da paciente, envolvida em “organização criminosa voltada a prática de fraudes documentais e bancárias contra a Caixa Econômica Federal, cujos desvios alcançaram a exorbitante cifra de R$ 40.844.798,01”, não apresenta “teratologia ou manifesta ilegalidade”, destacando que: 



    [...] a ora agravante supostamente integraria complexa organização criminosa, cujo modus operandi consistia "na abertura de várias contas de pessoas jurídicas, com o uso de documentação falsa, visando à contratação de empréstimos em nome de 'laranjas', os quais, uma vez concedidos, tinham seus valores rapidamente transferidos para contas de passagem, para, posteriormente, serem dissimulados em contas custodiadas em outras instituições financeiras". 



    Os valores desviados alcançaram a exorbitante cifra de R$ 40.844.798,01 (quarenta milhões, oitocentos e quarenta e quatro mil, setecentos e noventa e oito reais e um centavo), e a agravante seria uma das principais beneficiárias dos desvios. 



    Analisando os autos, verifica-se que consta da decisão de indeferimento da liminar proferida pelo Tribunal local fundamentos concretos para a manutenção do cárcere: 



    [...] 



    O modus operandi do grupo criminoso consistia na abertura de várias contas de pessoas jurídicas, com o uso de documentação falsa, visando a contratação de empréstimos em nome de “laranjas”, os quais, uma vez concedidos, tinham seus valores rapidamente transferidos para contas de passagem, para, posteriormente, serem dissimulados em contas custodiadas em outras instituições financeiras. 



    Apurou-se que a movimentação total das contras controladas pela organização criminosa alcançou o valor de R$ 40.844.798,01 (quarenta milhões, oitocentos e quarenta e quatro mil, setecentos e noventa e oito reais e um centavo). Em relação à paciente, consta que ela esteve em duas oportunidade em agências da Caixa Econômica Federal para a abertura de contas de pessoa jurídica, usando identidades falsas, além de ter sido apontada como uma das pessoas que mais concentraram o destino de valores desviados da empresa pública federal, condutas que não podem ser consideradas de menor importância. 



    Convém destacar ainda que a paciente foi presa em flagrante em 18.11.21 por idêntico delito praticado com o mesmo modus operandi, evidenciando, assim, sua habitualidade no cometimento de crimes.



    [...] 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.



    O conjunto de circunstâncias que envolvem a causa penal não permite identificar qualquer vício que justifique a concessão da ordem de Habeas Corpus. A gravidade concreta das condutas imputada à paciente, somada ao fato de integrar um destacado grupo criminoso, “impõe a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de seus integrantes como garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva” (HC 95.024, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 20/2/2009). No mesmo sentido: RHC 138.369, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 1/3/2017; HC 126.573, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 23/11/2015; HC 106.991, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe 17/5/2011; HC 99.454, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 1/2/2011. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de junho de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente